Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-12.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021486-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), COMERCIAL SCHENATTO LTDA - CNPJ: 03.424.108/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER SUPORTADA PELO ENTE EXPROPRIANTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Compete à expropriante, nas ações de expropriação de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública, a antecipação dos honorários periciais independente do pedido ter sido solicitado por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL SCHENATTO LTDA.
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse nº
1008197-35.2019.8.11.0015
, ajuizada por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A., que deferiu a produção da prova pericial e determinou que os honorários periciais serão rateados entre as partes (Id. 69174871

- autos de origem).

Em síntese, o agravante aduz que a ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública é regida pelo Decreto-Lei nº 3.365/41 e que
“havendo discordância do expropriado quanto ao valor indenizatório ofertado pelo ente expropriante, compete a este último arcar com as despesas para justa indenização”.

Assevera que para a concretização da desapropriação/servidão administrativa se faz necessária a avaliação do imóvel pela perícia judicial.

Sustenta que

o litígio se deu entre as partes, pois não pode ser aplicado o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais, até julgamento em definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para que recaia sobre a parte expropriante, ora agravada, a totalidade do pagamento dos honorários periciais.

Foi concedida a liminar recursal (Id.
111668973
).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id.

Num. 112598503 - Pág. 2).

As contrarrazões foram apresentadas, em Id.

115364463
, por meio das quais a agravada pugna pelo desprovimento do recurso,
“determinando a mantença total da r. decisão interlocutória atacada, que determinou o rateio das custas periciais, pois ambas as partes requereram a realização da mesma.”

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se na origem, de ação de constituição de servidão administrativa para fins de utilidade pública, fundada no Decreto-Lei nº 3.365/41, visando a constituição de servidão sobre imóvel de Matrícula nº 31.864 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, de propriedade do agravante, para instalação de linha de transmissão de energia elétrica.

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que determinou a realização de prova pericial para avaliação do valor do imóvel objeto expropriado e
o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Pois bem.

Sobre a matéria o Código de Processo Civil, prevê:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Já o Decreto-Lei n° 3.365/41, entrevê que nas ações de constituição de servidão administrativa, onde o poder público ou concessionária visa retirar o domínio do imóvel do particular ou limitar seu exercício em relação ao domínio/posse, deve-se observar a legislação especial.

No caso em tela, a expropriação de servidão foi iniciada pela autora, ora agravada, portanto compete à expropriante a antecipação dos honorários periciais, pois ao expropriado cabe a justa indenização.

Dessa forma, cumpre esclarecer que ao expropriado a imputação dos honorários periciais apenas é cabível nas hipóteses de sucumbência pericial.

Nesse sentido, o STJ já se posicionou:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. REFORMA AGRÁRIA. CONTESTAÇÃO DA OFERTA. PERÍCIA. NECESSIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DO EXPROPRIANTE. 1. A ação de desapropriação para fins de reforma agrária, sujeita à procedimento específico estabelecido pela LC 76/93, impõe a realização de prova pericial pelo juízo, quando o expropriado contestar a oferta. 2. A determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado. 3. A LC 76/93, no seu art. 9º, § 1º, I, dispõe que se o expropriado contestar a oferta do expropriante, o juiz determinará a realização de prova pericial (arts. 6º, II; 9º, parágrafo 1º, da LC 76/93), cujos valores devem ser adiantados pelo autor (art. 33, do CPC c.c. Sumula 232/STJ), que será ressarcido no caso de sair vencedor (art. 19, LC 76/93), conforme exegese dos mencionados dispositivos, verbis: Lei Complementar 76/93 Art. 6º O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de quarenta e oito horas: II - determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar assistente técnico, se quiser; Art. 9º A contestação deve ser oferecida no prazo de quinze dias e versar matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado. § 1º Recebida a contestação, o juiz, se for o caso, determinará a realização de prova pericial, adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa, a que se refere o art. 5º, inciso IV e, simultaneamente: I - designará o perito do juízo; (...) Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem encargos do sucumbente, assim entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese de valor superior ao preço oferecido. Código de Processo Civil Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. Súmula 232/STF A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. 4. O direito de propriedade é garantia constitucional, decorrente da dignidade da pessoa humana, cuja relativização condicionada-se ao prévio pagamento de indenização pelo Poder Público, por meio da ação desapropriatória, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Carta Magna. Precedentes: REsp 867010/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 03/04/2008 5. A ação de desapropriação tem como escopo imediato a fixação da justa indenização em face da incorporação do bem expropriado ao domínio público. Consequentemente, a prova pericial é da substância do procedimento. 6. É que a oferta e a contraproposta não vinculam o juízo, razão por que, visando a fixação oficial, é lícito a qualquer das partes recorrer para esse fim, independentemente dos valores que indicaram em suas peças processuais. (....).
(REsp 992.115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE OU DO AUTOR. 1. Mesmo na ação de desapropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete a quem requereu a prova ou ao autor, no caso de requerimento de ambas as partes. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1.363.653/SC, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)”

A propósito, em caso análogo esta 3ª Câmara Cível já decidiu :

“AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – AVALIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – RECURSO PROVIDO. Nas ações cujo objeto refere-se à servidão administrativa, sendo imprescindível para apuração da justa indenização a necessidade de realização de prova pericial, é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia. Recurso provido.”
(N.U 1020687-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no
DJE 14/02/2022
).

Desse modo, diante das peculiaridades da ação, não há que se falar na aplicação do dispositivo legal do art. 95 do CPC, cabendo o ônus ser imposto à parte autora, ora agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a autora, ora agravada, arque de forma exclusiva com os custos periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022